Tribunal: TJDFT
Processo: 0007795-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0007795-29.2016.8.07.0001 APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A APELADO: MAURO MENDES FERREIRA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em razão do pedido dos advogados Carolina Brito Cardoso, Carolina da Fonte Araújo de Souza, Catarina de Macedo Buzzi e Rodrigo Rodrigues Buzzi, no sentido de serem excluídos da representação processual, ressaltando a desnecessidade de comunicação à mandante acerca das respectivas renúncias, determino à Secretaria que certifique se há nos autos outros advogados regularmente habilitados a representar a apelante Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Em caso positivo, proceda-se à exclusão dos nomes dos advogados acima mencionados do sistema de registro processual. Em caso negativo, intime-se a apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora